Tribunal: TJSP
Processo: 1505905-21.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Município de Diadema – Executado falecido em 06/09/2009, antes do ajuizamento da ação – Exceção de pré-executividade oposta pelo Espólio do executado defendendo a nulidade da CDA e a ilegitimidade passiva do devedor originário – Sentença extinguindo o feito executivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem arbitrar verba honorária

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Município de Diadema – Executado falecido em 06/09/2009, antes do ajuizamento da ação – Exceção de pré-executividade oposta pelo Espólio do executado defendendo a nulidade da CDA e a ilegitimidade passiva do devedor originário – Sentença extinguindo o feito executivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem arbitrar verba honorária aos patronos do excipiente "posto que não há provas de que ele tenha providenciado as alterações relativa ao óbito/sucessão no cadastro da Prefeitura" – Insurgência do excipiente pugnando pela condenação da Municipalidade nas verbas de sucumbência – Cabimento – Impossibilidade de substituição do polo passivo e do título executivo – Súmula no 392 do C. STJ – Descumprimento de obrigação acessória que pode, eventualmente, justificar a aplicação de multa, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN, mas não o direcionamento indevido da execução fiscal – Precedentes – Aplicação da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 421 – Sentença reformada em parte – Condenação do Município de Diadema nas custas e despesas antecipadas pelo excipiente (art. 82, § 2o, do CPC), além de verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$121.303,91), devidamente atualizado, na forma do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC – Recurso provido.